Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-57.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002205-57.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARISTIDES MARTINS DOS SANTOS - CPF: 025.792.348-96 (EMBARGADO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (EMBARGANTE), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), SANDRO BATTAGLIA - CPF: 146.987.158-06 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), ARISTIDES MARTINS DOS SANTOS - CPF: 025.792.348-96 (APELANTE), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda. e Aristides Martins dos Santos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação, redistribuiu os encargos sucumbenciais entre as partes. A primeira embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, requerendo sua fixação na data da sentença ou, subsidiariamente, na data da citação. O segundo embargante alega erro material na decisão ao afirmar que seus pedidos de justiça gratuita e produção de provas foram indeferidos, requerendo correção do acórdão e, subsidiariamente, a consignação expressa da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não definir expressamente o termo inicial dos juros de mora; e (ii) apurar a existência de erro material quanto à justiça gratuita e à produção de provas, com eventual necessidade de ajuste na parte dispositiva da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado não apresenta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois expressamente fixou sua incidência a partir do vencimento/efetivo prejuízo, em conformidade com a jurisprudência aplicável. Assim, os embargos da administradora de consórcio buscam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível.

5.

Em relação aos embargos de Aristides Martins dos Santos, verifica-se que a sentença de primeiro grau concedeu a justiça gratuita ao embargante, de modo que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

6.

A alegação de erro material quanto à produção de provas não procede, pois a lide foi julgada antecipadamente, com fundamento no art. 355, I, do CPC, o que implica presunção de sucumbência da parte que requereu a produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração de Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda. rejeitados. Embargos de declaração de Aristides Martins dos Santos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para consignar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir do vencimento/efetivo prejuízo, quando configurada a mora no inadimplemento da obrigação.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3.

A concessão da justiça gratuita não afasta a fixação da sucumbência, mas apenas suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 86, caput; 98, § 3o; 355, I; 489, § 1o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda. e Aristides Marins dos Santos, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento, em parte, ao recurso da primeira embargante, para reformar parcialmente a sentença para determinar que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam redistribuídos na proporção de 62% para o Apelado e 38% para a Apelante, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença.

A empresa Primo Rossi opôs embargos de declaração sustentando a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros de mora.

A embargante argumenta que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de definição do termo inicial dos juros de mora.

Sustenta que os juros foram fixados a partir do vencimento/efetivo prejuízo, mas que deveria ser considerada a data da prolação da sentença (10/07/2024) ou, subsidiariamente, a data da citação.

Fundamenta sua tese no fato de que não houve culpa da administradora do consórcio pelo atraso na liberação da carta de crédito, pois o embargado pretendia receber um valor superior ao contratado.

Posto isso, requer que o acórdão supra a omissão e fixe o termo inicial dos juros de mora na data da sentença ou, ao menos, na data da citação.

Por sua vez, Aristides Martins dos Santos alega erro material sobre a sucumbência, pois a decisão teria afirmado incorretamente que seus pedidos de justiça gratuita e produção de provas foram indeferidos.

Argumenta que a justiça gratuita foi deferida na sentença de primeiro grau e que houve deferimento de produção de provas, conforme certidão constante nos autos.

Dessa forma, requer a correção do acórdão para afastar qualquer interpretação equivocada sobre sua sucumbência e, subsidiariamente, que seja expressamente consignada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 270875390 e 270966395.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os embargantes se insurgem em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por administradora de consórcio contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o juízo de origem condenou a requerida ao pagamento do saldo remanescente da carta de crédito contratada, corrigido e acrescido de juros, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A recorrente sustenta a necessidade de redistribuição dos encargos sucumbenciais, alegando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional à sucumbência de cada parte, considerando que o autor decaiu de parte significativa dos pedidos formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes obtêm êxito apenas parcial na demanda, nos termos do art. 86, caput, do CPC, sendo necessária a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

4.

O autor sucumbiu integralmente em 62% da demanda, pois teve indeferidos os pedidos de liminar, indenização por danos morais, justiça gratuita e produção de provas, além de obter apenas parte do valor pleiteado a título de danos materiais.

5.

A requerida sucumbiu em 38% da demanda, pois foi condenada ao pagamento de parte do valor da carta de crédito contratada, corrigido e acrescido de juros, além de custas e honorários advocatícios.

6.

O parágrafo único do art. 86 do CPC não se aplica ao caso, pois não houve sucumbência mínima de uma das partes.

7.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando há desprovimento integral do recurso, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, conforme a extensão da sucumbência de cada uma, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

2.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal somente é cabível quando há desprovimento integral do recurso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Dos Embargos da Primo Rossi

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial dos juros de mora, requerendo que a incidência ocorra apenas a partir da sentença (10/07/2024) ou, subsidiariamente, da citação.

O acórdão, entretanto, não foi omisso sobre a questão, tendo expressamente fixado a correção monetária e os juros da seguinte forma:

"Acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos, a partir do vencimento/efetivo prejuízo."

A fixação dos juros desde o efetivo prejuízo está em conformidade com a legislação e a jurisprudência, pois a embargante não entregou a carta de crédito contratada, independentemente da discussão sobre o valor exato a ser liberado.

A mora ocorreu pelo não cumprimento da obrigação assumida, o que justifica a incidência dos juros a partir do momento em que a prestação deveria ter sido adimplida.

Dessa forma, os embargos não demonstram omissão, mas buscam alterar o entendimento do julgado, o que não se admite em embargos de declaração, eis que não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Posto isso, a rejeição dos Embargos de Declaração apresentados por Primo Rossi é medida impositiva.

Embargos de Declaração de Aristides Martins dos Santos

O embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, alegando que seus pedidos de justiça gratuita e produção de provas não foram indeferidos, conforme constou na decisão.

No tocante à justiça gratuita, verifica-se que, de fato, a sentença de primeiro grau deferiu o benefício ao embargante.

Contudo, a concessão da gratuidade da justiça não interfere na fixação da sucumbência, pois constitui mera condição para a tramitação da ação sem custos processuais e não afeta o mérito da demanda. Dessa forma, a redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais foi corretamente estabelecida no acórdão.

Quanto à produção de provas, verifica-se que a lide foi julgada antecipadamente, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o que implica a presunção de sucumbência da parte que pleiteou a produção probatória.

Assim, a afirmação contida no acórdão de que o embargante sucumbiu nesse ponto não configura erro material, mas apenas reflete a opção processual adotada pelo juízo.

Diante disso, verifica-se que os embargos não apontam a existência de erro material, mas visam rediscutir o mérito da decisão, assim, não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Entrementes, no tocante à justiça gratuita, verifica-se que, de fato, a sentença de primeiro grau deferiu o benefício ao embargante, dessa forma há necessidade de ajuste na parte dispositiva do acórdão para que conste expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda.Dessa feita, e
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos
de declaração opostos por Aristides Martins dos Santos, sem efeitos modificativos, apenas para complementar a parte dispositiva do acórdão, consignando expressamente que, em razão da concessão da justiça gratuita, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025